Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717197-26.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0717197-26.2022.8.07.0020 APELANTE: LUCIANO FALLUH TEIXEIRA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DESPACHO À Procuradoria de Justiça do Ministério Pública, para parecer no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 12 da Lei no 9.507/97. Após, retornem conclusos para julgamento, com preferência, tendo em vista a existência de minuta de voto. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora